Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E S P A C H O Por ora, nada há a prover quanto à petição de ID 67234799, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto nos autos se encontra pendente de julgamento (ID 57194780). Encaminhem-se os autos à COREC – Coordenadoria de Recursos Constitucionais. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora